Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LOCAÇÃO. DESISTÊNCIA ANTES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. DISTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. BOA-FÉ. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. ATOS CONSTRITIVOS. VENCIMENTOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da "probabilidade do direito", para fins de concessão da tutela provisória de urgência.
2. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas.
3. Quando o locatário desiste da locação antes da vigência contratual e apenas poucos dias após a assinatura do pacto, sem sequer ter a posse da unidade, de modo que eventual incursão acerca da exorbitância do quantum fixado contratualmente, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, pode ser examinado em sede de exceção de pré-executividade.
4. Com base no Código Civil, confere ao magistrado, em diversas hipóteses, a possibilidade de readequação dos termos avençados no contrato quando evidenciada a disparidade entre os contratantes, a exemplo do art. 413 do referido diploma legal.
5. Encontra-se presente o perigo da demora em razão de o Juízo singular ter determinado à parte exequente a indicação à penhora de bens do devedor e a credora requereu tal penhora sobre os vencimentos do recorrente.
6. Recurso provido.